Tribunal: TJES
Processo: 5003438-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA GALLINA CARDOSO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO – JUROS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE
MERCADO – READEQUAÇÃO
– TAXA MÉDIA DO BACEN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal admite a arguição da abusividade de encargos contratuais em sede de contestação, por se tratar de fato modificativo do direito alegado na ação de cobrança, dispensando-se a propositura de ação própria ou reconvenção. 2. Os juros remuneratórios livremente pactuados não estão sujeitos ao limite de 12% ao ano previsto no Decreto 22.626/33, nos termos da Súmula 596 do STF e da Súmula 382 do STJ. Todavia, admite-se a revisão em hipóteses excepcionais, quando demonstrada cobrança manifestamente abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros remuneratórios aplicados – entre 17,90% e 19,90% ao mês – superaram em mais de 50% a taxa média praticada no mercado, o que caracteriza onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, impondo a readequação dos percentuais. 4. Reconhecida a abusividade, os encargos devem ser ajustados à taxa média de mercado do período. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA GALLINA CARDOSO
(
id. 14520488
) em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES (
id. 14520487
), que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
.

Em sua fundamentação, a respeitável sentença rejeitou a tese suscitada em contestação quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela autora, ora apelada, sob o fundamento de que a contestação não constitui meio processual adequado para a revisão de cláusulas contratuais, sendo necessária, para tanto, a propositura de ação própria ou, ao menos, a formulação de pedido reconvencional.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, invoca jurisprudência pátria em sentido divergente da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, sustentando a possibilidade de arguição da matéria relativa à abusividade dos encargos no âmbito da contestação.

Defende, ainda, a viabilidade de revisão e eventual redução dos juros contratualmente estipulados, quando demonstrado que a taxa pactuada excede, de forma relevante, a média de mercado para contratos da mesma natureza.

Em suas contrarrazões (
id. 14520489
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003438-73.2022.8.08.0035

APELANTE: ANA MARIA GALLINA CARDOSO

APELADO: DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
ANA MARIA GALLINA CARDOSO
, que busca a reforma da respeitável sentença (
id. 14520487
) que, ao julgar procedente a ação de cobrança ajuizada por
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
, rejeitou a tese defensiva relativa à abusividade dos juros pactuados, sob o fundamento de que referida matéria deveria ser suscitada em ação própria ou mediante reconvenção.

A apelante, em suas razões recursais (
id. 14520488
), (
i
) invoca jurisprudência pátria em sentido divergente da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, sustentando a possibilidade de arguição da matéria relativa à abusividade dos encargos no âmbito da contestação.

Defende, ainda, (
ii
) a viabilidade de revisão e eventual redução dos juros contratualmente estipulados, quando demonstrado que a taxa pactuada excede, de forma relevante, a média de mercado para contratos da mesma natureza.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, entendo que assiste razão à apelante quanto à possibilidade de discussão e revisão das cláusulas contratuais no bojo da contestação, haja vista que a jurisprudência predominante, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de admitir tal medida.

Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência recente, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a possibilidade de discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, dispensando a apresentação de reconvenção, com fundamento no caráter de fato modificativo do direito autoral.
O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrado de forma cabal o abuso, sendo considerados abusivos juros que excedam substancialmente a média de mercado. No caso concreto, a taxa de juros contratada de 13,72% ao mês não alcança o dobro da média de mercado para contratos semelhantes no período (7,55% ao mês), não havendo demonstração de abuso ou desproporcionalidade nas condições pactuadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5002604-02.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES; Data: 21/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA DÚPLICE. ABUSIVIDADE JUROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ 22.11.2023), não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5001250-73.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 23/02/2024)

Nesse contexto, considerando que a respeitável sentença incorreu em
error in judicando
, mas que a causa se encontra devidamente instruída e apta para julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Isso porque a matéria fática está suficientemente comprovada pelos documentos acostados aos autos, e a questão de direito revolve a aplicação de jurisprudência consolidada, não havendo necessidade de dilação probatória.

Superado esse ponto, a análise do recurso cinge-se em verificar se houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios na relação contratual objeto da ação de cobrança, o que ensejaria a revisão destes.

No que tange à taxa de juros, importa destacar que os encargos financeiros livremente convencionados pelas partes não estão sujeitos à limitação de 12% ao ano prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (
“Lei de Usura”
), conforme orientação do Enunciado nº 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF):

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Dessa forma, revela-se necessário analisar, casuisticamente, a ocorrência de eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada.

Sobre o tema, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “
é

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023, grifos acrescidos).

De detida análise dos autos, verifico que a apelante e a apelada celebraram a contratação do cartão de crédito n.º 8534170087526686, sendo que o percentual de juros praticados, consoante as faturas anexadas aos autos, oscilaram entre
17,90% ao mês
(em novembro/2018 -
ID 14519959
) e
19,90% ao mês
(setembro/2018 e outubro/2018 -
ID 14519960
e
ID 14519961
).

Em consulta ao SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais) do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>), é possível verificar que
a taxa média mensal de juros para as “operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo”
, correspondeu (a)
em setembro/2018 a 11,87% a.m.
(b)
em outubro/2018 a 11,83% a.m.
e (c)
em novembro/2018 a 11,97% a.m.

Verifica-se, portanto, que os percentuais efetivamente cobrados ultrapassaram em cerca de 50% a média de mercado, situação que denota onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, colocando a consumidora em manifesta desvantagem.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS RECONHECIDA. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não merece acolhida a alegação de inépcia da inicial. Como já reconheceu este e. TJES em situação similar à ora em análise, “Não está caracterizada a inépcia da inicial, visto que a peça exordial estava acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos esses que fornecem à parte requerida possibilidade de defesa e de impugnação aos cálculos. 2 - As faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado. 3 - “As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito”. (TJES, Apelação Cível nº 5001514-88.2022.8.08.0047, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, Data 07/Jun/2023) 2. A recorrida instruiu a inicial com algumas faturas e planilha de evolução do débito, sendo que da análise daquelas é possível constatar a efetiva utilização do cartão e os encargos incidentes, o que permite o pleno exercício do direito de defesa pela parte.
3. Pelos documentos colacionados aos autos foi possível constatar que apesar de a apelada haver cobrado o percentual de 19,90% nos períodos indicados, a taxa média estava em 12,60% e 12,20%.

4. Os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, excedem cerca de 50% (cinquenta por cento), o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
5. Uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicado nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCiv 5011397-70.2022.8.08.0011. 1ª Câmara Cível. Relatora Des. Janete Vargas Simões. Data: 16/09/2022).

Diante desses percentuais, é possível apurar que os valores praticados estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência em casos análogos, o que impõe a sua redução para a taxa média registrada pelo Banco Central.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença, a fim de determinar a revisão dos valores cobrados, aplicando-se, em relação aos juros, a taxa média de mercado correspondente, cálculo a ser apurado pela contadoria do juízo de origem.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Arbitro os honorários advocatícios devidos por cada uma das partes em 10% (dez por cento), calculados (i) sobre o valor da condenação, em desfavor da requerida (apelante), e (ii) sobre o valor do proveito econômico obtido, em desfavor da requerente (apelada). Suspensa a exigibilidade da verba em relação à requerida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões